Tribunal: TJMT
Processo: 1006732-60.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006732-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (EMBARGADO), DANIELA CARGNIN KREMER - CPF: 840.192.801-00 (EMBARGADO), GUSTAVO CARGNIN KREMER - CPF: 031.183.281-42 (EMBARGADO), GUILHERME CARGNIN KREMER - CPF: 047.315.401-35 (EMBARGADO), K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 20.687.297/0001-12 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (EMBARGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BUNGE ALIMENTOS S/A e TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADO:
RENATO FRANCISCO CARGNIN KREMER, DANIELA CARGNIN KREMER, GUILHERME CARGNIN KREMER, GUSTAVO CARGNIN KREMER e K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORES RURAIS –
ALEGADA OMISSÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS PRODUTORES E NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÕES INEXISTENTES – MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS – EVIDENTE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado
pelo

BUNGE ALIMENTOS S/A e TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo
de Instrumento

n.
1006732-60.2024.8.11.0000
, que
negou provimento ao recurso que visava reconhecer a ilegitimidade ativa dos produtores rurais pessoas físicas, bem como o não preenchimento dos requisitos necessários ao processamento da Recuperação Judicial.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de
omissão
sobre as seguintes teses:

Ilegitimidade ativa dos produtores rurais pessoas físicas pela ausência de documentos essenciais e comprovação de dois anos de atividade empresarial regular;

Não preenchimento dos requisitos necessários para o processamento da Recuperação Judicial
dos Embargados em Consolidação Processual e Substancial - Ausência de Grupo Econômico – Comunhão de obrigações não verificada
;

Necessidade de deliberação sobre matérias remanescentes como
os itens i,
ii
,
iii
e
iv
do recurso.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeito
infr
ingente

e reformar a decisão embargada
e prover
o Agravo de Instrumento.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID.
224814177
pela

rejeição
do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BUNGE ALIMENTOS S/A e TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADO:
RENATO FRANCISCO CARGNIN KREMER, DANIELA CARGNIN KREMER, GUILHERME CARGNIN KREMER, GUSTAVO CARGNIN KREMER e K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado
pelo

BUNGE ALIMENTOS S/A e TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

em
desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1006732-60.2024.8.11.0000
, que
negou provimento ao recurso que visava reconhecer a ilegitimidade ativa dos produtores rurais pessoas físicas, bem como o não preenchimento dos requisitos necessários ao processamento da Recuperação Judicial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O
MISSÕES

A parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão, uma vez que deixa de se manifestar sobre
a i
legitimidade ativa dos produtores rurais pessoas físicas pela ausência de documentos essenciais e comprovação de dois anos de atividade empresarial regular;

Omissão sobre o
n
ão preenchimento dos requisitos necessários para o processamento da Recuperação Judicial dos Embargados em Consolidação Processual e Substancial - Ausência de Grupo Econômico – Comunhão de obrigações não verificada;

E a n
ecessidade de deliberação sobre matérias remanescentes como os itens i,
ii
,
iii
e
iv
do recurso.

Revisitando o acórdão embargado, tenho que as ocorrências das alegadas omissões não merecem prosperar.

Isso porque, além de separar um tópico inteiro somente para tratar sobre a alegada ilegitimidade ativa dos produtores rurais,
avançou nas matérias de mérito sobre o preenchimento dos requisitos necessários ao proce
ssamento da recuperação judicial dos agravados.

Estes, inclusive, são os tópicos principais que foram objeto de análise.

Na oportunidade, restou consignado o entendimento de que
a exigência de inscrição estadual ativa não se confunde com estar com a referida inscrição há mais de dois anos na atividade, conforme estabelecido no Tema Repetitivo n.º 1.145 do Superior Tribunal de Justiça.

E, sobre os requisitos,
ressaltou que, do conjunto processual, foi possível encontrar que
os agravados compõem um grupo de empresas familiares e que demonstraram a presença de “interconexão e confusão entre ativos e passivos dos devedores” mediante duas das hipóteses citadas no art. 69-J, quais sejam, a “existência de garantias cruzadas” e a “atuação conjunta no mercado entre os postulantes”.

Replico, na íntegra, os citados entendimentos para fins de releitura:

“[...]
Ilegitimidade ativa dos produtores rurais pessoas físicas

A agravante sustenta que os 4 (quatro)
recuperandos
pessoas físicas, ora agravados, efetuaram suas respectivas inscrições na Junta Comercial competente em 06/12/2023, isto é, às vésperas do pedido de Recuperação Judicial de origem, proposto em 15/12/2023.

Assevera, assim, a ausência de legitimidade dos agravados para a recuperação judicial, uma vez que não teriam comprovado o exercício regular da atividade por pelo menos dois anos mediante a documentação exigida pelo art. 48, §3º, da Lei n.º 11.101/2005.

Ressaltam, também, que os recorridos não juntaram aos autos contratos recentes para a comprovação da regular atividade empresarial.

Alegam ainda, que a inscrição estadual do Senhor Renato
Franciso

Kremer
constaria, nos registros da SEFAZ/MT, como baixada.

Além disso, destacam que a inscrição estadual do Senhor Guilherme
Kremer
data de 26/08/2022 e a do Senhor Gustavo
Kremer
data de 01/08/2022.

Os agravados, por sua vez, ressaltam que o mesmo parágrafo 3º, do citado art. 48 da Lei n.º 11.101/2005, dispensa a inscrição na Junta Comercial ao produtor rural pessoa física, desde que ele comprovasse o exercício da atividade rural por meio de outros documentos.

Sustentam, também, que o §4º, do referido art. 48, admite a entrega do Livro Caixa utilizado para a elaboração da DIRPF, ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR.

Aduzem ainda, que o art. 48, §3º, da Lei n.º 11.101/2005, possibilita a comprovação do exercício da atividade rural também por outros meios de registros contábeis que substituem o LCDPR (Livro Caixa Digital do Produtor Rural) e pela Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial.

Desse modo, asseveram que foram juntados aos autos o Livro-Caixa, a Declaração do Imposto de Renda e o Balanço Patrimonial para a comprovação da atividade rural.

Desse modo, sustentam que juntaram não só documentos além da previsão legal, mas também os exigidos pela lei.

Ademais, aduzem que, diferentemente do alegado pela agravante, também juntaram aos autos de origem diversos contratos de arrendamento rural que ainda estariam em vigência, conforme ID 137185038 e ID 137185040 cuja vigência se dará por 10 (dez) anos, bem como, ID 137186391 com término em 2026, ID 137186392 cujo aditivo contratual estabelece o término em 2025, e ID 137186393 também com término em 2025.

No que tange à inscrição estadual do Senhor Renato
Franciso

Kremer
, asseveram que a agravada omite que o referido agravado conta com outras duas inscrições estaduais ativas, devidamente juntadas à exordial.

Além disso, ressaltam que a inscrição do Senhor Guilherme
Kremer
data de 09/11/2016 e a do Senhor Gustavo
Kremer
, data de 01/08/2011, sendo falsas as alegações da recorrente.

Ressalta, também, que apenas o Livro Caixa Digital já seria suficiente para comprovar o exercício da atividade rural dos agravados, mas que mesmo assim apresentaram registros contábeis, Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física e balanço patrimonial.

Pois bem. Relativamente à controvérsia sobre se um empresário rural registrado na Junta Comercial, por menos de dois anos, pode ou não solicitar a recuperação judicial, é sabido que, conforme o julgamento do
REsp
nº 1.800.032/MT, o registro do produtor rural na junta comercial possui efeitos declaratórios e não constitutivos quanto ao reconhecimento do exercício de atividade empresarial. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os
arts
. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (
ex

tunc
), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo
do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos,
ex
nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC,
arts
. 970 e 971
), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.

(
REsp
n. 1.800.032/MT, relator Ministro Marco
Buzzi
, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe
de 10/2/2020.)
[Grifo
nosso]

Portanto, o prazo de dois anos de exercício regular das atividades empresariais não se inicia na data do registro, podendo ser comprovado com referência a um período anterior.

Nesse contexto, a exigência de inscrição estadual ativa não se confunde com estar com a referida inscrição há mais de dois anos na atividade, conforme estabelecido no Tema Repetitivo n.º 1.145 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS DOIS ANOS. INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL NA JUNTA
COMERCIAL NO MOMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/2005, ART. 48). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Tese firmada
para efeito do art. 1.036 do CPC/2015: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial,
desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro
.

2. No caso concreto, recurso especial provido.

(
REsp
n. 1.905.573/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 3/8/2022.)
[Grifo
nosso]

Em sequência, no presente caso, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, observa-se que os agravados conseguiram comprovar, por meio de diversos outros documentos, tais como Livro Caixa Digital, comprovantes de Inscrição Estadual, Declarações de Imposto de Renda, Balanços Patrimoniais, Contratos de Arrendamento rural inclusive ainda em vigência, que exerciam a atividade empresarial há mais de dois anos, permitindo-se, assim, o deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme se extrai dos documentos dos autos de origem, de
IDs
137188709, 137188713, 137188717, 137188720, 137188726, 137188729, 137188731, 137188733, 137189442, 137189447, 137189452, 137189455 e 137189461.

A corroborar o entendimento, cita-se alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NECESSIDADE DE O PRODUTOR RURAL (PESSOA FÍSICA) ESTAR INSCRITO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA
. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência atual desta Corte é pela desnecessidade de o produtor rural (pessoa física) estar inscrito há mais de 2 (dois) anos na Junta Comercial para ter direito ao benefício da recuperação judicial.

2. A alegação de que o julgado colacionado como paradigma não reflete o entendimento desta Corte não é suficiente para a modificação da decisão.

3. Razões recursais insuficientes.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
REsp
1870963/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021,
DJe
15/03/2021)
[Grifo
nosso]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL.
EMPRESÁRIOS RURAIS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC,
arts
. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial" (
REsp
1.800.032/MT, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
de 10/02/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1849137/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
14/12/2020)

No mesmo sentido, cita-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – PROVA DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE POR PERÍODO SUPERIOR HÁ DOIS ANOS – JUNTADA DE INSCRIÇÃO PERANTE A SEFAZ, DE CÓPIAS DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA E DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O instituto da recuperação judicial foi criado com o intuito de propiciar ao devedor a superação de dificuldades econômico-financeiras, visando à preservação da empresa e evitando os negativos reflexos sociais e econômicos que o encerramento das atividades poderia causar. Esse objetivo, aliás, está consignado no art. 47, da Lei nº 11.101/2005. II. Por sua vez, o art. 48, da LRF, dispõe sobre os requisitos de legitimidade ativa para o processamento do feito
recuperacional
, destacando que o devedor, seja empresário ou empresário rural, deve exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos. Contudo, especificamente sobre o produtor rural, o exercício regular de sua atividade empresária independe de inscrição perante a Junta Comercial, tratando-se de mera faculdade sua, nos termos do art. 970 e 971, ambos do Código Civil III. Portanto, ao empresário rural revela-se suficiente a prova do exercício regular de atividade durante os dois anos que antecederam o pedido de recuperação judicial, sendo
esta
a interpretação adotada ao biênio legal estabelecido no art. 48, da LRF. Precedente do STJ (Agravo de Instrumento, Nº 70083681601, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Julgado em: 24-06-2020).

(N.U 1004793-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 01/07/2021)

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada pela agravante. A seguir, passo ao exame das teses de mérito apresentadas pela recorrente.

VOTO DE MÉRITO

EGRÉGIA CÂMARA:

Não preenchimento dos requisitos necessários ao processamento da recuperação judicial dos agravados

A agravante sustenta o não preenchimento dos requisitos necessários para o processamento da Recuperação Judicial dos Agravados, em Consolidação Processual e Substancial.

Alega ausência de Grupo Econômico e Comunhão de obrigações não verificada.

Nesse sentido, a recorrente aduz que não há fundamentos para se acolher a tese de relação de controle, dependência e interdependência dos agravados.

Assevera, também, que os contratos de arrendamento são incapazes de atestar o exercício conjunto de atividade empresarial pelos agravados.

Destaca ainda, que não há identidade de sócios quanto à agravada pessoa jurídica e que as transferências bancárias realizadas entre os agravados, com o propósito de evidenciar a confusão patrimonial, ocorreram às vésperas do pedido de recuperação judicial.

Sustentam, também, a inexistência de documentos e informações indispensáveis à convicção do estado de crise e capacidade de soerguimento.

Asseveram a ausência de exposição das causas concretas de crise.

Ademais, ressaltam a não apresentação da relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor.

Destacam, também, a ausência de apresentação da relação de empregados, especificamente pela Agravada Daniela
Cargnin

Kremer
.

Aduzem ainda, insubsistências do resultado da Constatação Prévia por inconsistências contábeis e ausência de documentos não enfrentados.

Os agravados, por sua vez, sustentam que a interdependência das atividades econômicas e a confusão patrimonial entre as empresas do grupo foram comprovadas por meio de contratos e operações financeiras cruzadas, justificando a consolidação processual e substancial deferida pelo Juízo
a quo
.

Assim, sustentam que foi demonstrado que as empresas do grupo atuam de forma conjunta, com controle centralizado e decisões administrativas integradas, atendendo aos requisitos legais para a consolidação substancial, conforme o art. 69-J da Lei 11.101/2005.

Alegam, também, que toda a documentação exigida pelos artigos 48 e 51 da Lei de Recuperação Judicial foi apresentada, incluindo declarações de imposto de renda e relações de bens dos sócios, entre outros documentos.

Desse modo, aduzem que a relação de bens dos sócios foi devidamente apresentada, assim como a relação de empregados, apesar das alegações contrárias da agravante.

Ressaltam que a Sra. Daniela
Kremer
, embora não tenha uma inscrição estadual ativa, está devidamente representada nos documentos do grupo.

Quanto às dificuldades enfrentadas pelo grupo, apontam a alta do dólar, que se iniciou em 2016 e perdurou até meados de 2020, impactando no valor dos derivados do petróleo, além de influenciar no preço dos fertilizantes importados por empresas brasileiras.

Ademais, argumentam que fatores externos como a greve dos caminhoneiros em 2018, a pandemia do COVID-19, mudanças climáticas e a Guerra na Ucrânia contribuíram significativamente para a crise financeira enfrentada pelo grupo.

Quanto à Pandemia do COVID-19, ressaltam que resultou em uma queda do consumo, oscilações no comércio exterior e dificuldades para os produtores rurais se prepararem para as próximas safras.

Alegam ainda, que as medidas restritivas impostas para conter a pandemia também dificultaram o cumprimento de contratos, agravando a crise financeira do grupo.

Asseveram que, em 2020, atrasos no plantio de soja e milho devido a fatores climáticos adversos, como estiagem, resultaram em prejuízos significativos para o grupo, diminuindo a área disponível para plantio em aproximadamente 50%.

Além disso, aduzem que o fenômeno "El
Niño
" de 2023, com falta de chuvas e aumento de temperaturas, afetou negativamente as safras de grãos.

Quanto à guerra na Ucrânia, destacam que, iniciada em fevereiro de 2022, elevou o preço dos fertilizantes em 5,8% em apenas uma semana devido às sanções econômicas contra a Rússia, que é um grande fornecedor de insumos agrícolas. Isso aumentou significativamente os custos de produção para o grupo.

Quanto à constatação prévia, aduzem que a perícia prévia confirmou a regularidade da documentação apresentada, incluindo os contratos de arrendamento e declarações fiscais, comprovando o exercício da atividade empresarial por mais de dois anos.

Ressaltam que as confissões de dívida foram assinadas pelos devedores e são válidas, mesmo sem a assinatura da credora nos documentos.

Asseveram que documentos contábeis detalhados foram apresentados para comprovar a situação financeira do grupo.

Pois bem. Ressai dos autos que os agravados, atuando como produtores rurais, sustentam que realizam atividades agrícolas em escala empresarial de maneira conjunta e interligada.

Essas atividades incluiriam o plantio, colheita, transporte e comercialização de grãos como soja, milho, arroz, feijão e algodão herbáceo.

E na listagem de credores, os
recuperandos
, atualmente agravados, declararam possuir um passivo
concursal
no valor de R$ 60.008.622,94 (sessenta milhões, oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), composto exclusivamente por credores Quirografários e Trabalhistas.

Entre os 124 (cento e vinte e quatro) credores, 113 (cento e treze) pertencem à Classe III – Quirografários, e 11 (onze) à Classe I – Trabalhista.

A Constatação Prévia, por sua vez, realizada pela empresa BCS Administradora Judicial e Perícias, concluiu que foram atendidos os requisitos necessários para a concessão da Recuperação Judicial.

No que tange ao tópico em exame, assevera-se novamente que os agravados conseguiram comprovar, por meio de diversos outros documentos, tais como Livro Caixa Digital, comprovantes de Inscrição Estadual, Declarações de Imposto de Renda, Balanços Patrimoniais, Contratos de Arrendamento rural inclusive ainda em vigência, que exerciam a atividade empresarial há mais de dois anos, permitindo-se, assim, o deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme se extrai dos documentos dos autos de origem, de
IDs
137188709, 137188713, 137188717, 137188720, 137188726, 137188729, 137188731, 137188733, 137189442, 137189447, 137189452, 137189455 e 137189461.

Quanto à configuração as atividades do agravado como um Grupo Econômico de fato, devido à comunhão de obrigações e interesses, como é cediço, há que se preencher os critérios para a aplicação dos institutos de Consolidação Processual e Substancial nos termos dos artigos 69-G e 69-J da Lei nº 11.101/2005,
in
verbis
:

Art. 69-G.
Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual
.

[...]

Art. 69-J.
O juiz poderá, de forma excepcional
, independentemente da realização de assembleia-geral,
autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses
: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I -
existência
de garantias cruzadas;

II -
relação
de controle ou de dependência;

III - identidade total ou parcial do quadro societário;

IV -
atuação
conjunta no mercado entre os postulantes.

[Grifo
nosso]

No que concerne à alegada ausência de grupo econômico e de comunhão de obrigações, suscitada pela agravante, verifica-se que não procedem as alegações da recorrente.

Isso porque, ressai dos autos que os agravados compõem um grupo de empresas familiares e que demonstraram a presença de “interconexão e confusão entre ativos e passivos dos devedores” mediante duas das hipóteses citadas no art. 69-J, quais sejam, a “existência de garantias cruzadas” e a “atuação conjunta no mercado entre os postulantes”.

A atuação conjunta no mercado entre os postulantes, bem como a existência de garantias cruzadas decorre de diversos contratos, apresentados pelos agravados, nos quais os agravados figuram como partes, conjuntamente, e também como avalistas ou responsáveis pelas obrigações dos demais, bem como são também responsáveis por obrigações do outro, além de
instrumentos particulares de confissão de dívida, ações judiciais em que são partes em litisconsórcio, contratos de arrendamento e relação familiar nos termos dos
IDs
137190320, 137190319, 137190305, 137189485, 137186398, 137186397, 137186394, 137186393, 137186392, 137186391, 137185040, 137185038, 137189485, 137185036 e 137185031 a 137185035.

Além disso, conforme asseverado pela sociedade empresária subscritora da Constatação Prévia (ID 214460693), os ativos do grupo são compartilhados entre os requerentes, indicando uma interconexão substancial e as obrigações decorrentes da atividade rural são partilhadas entre os membros do grupo, conforme evidenciado pelos contratos de arrendamento das propriedades rurais usadas pelo grupo:

1. Fazenda Santa fé I e II – arrendatários Renato e Daniela (Id n. 137186392).

2. Fazenda Santa Fé II (após outubro de 2022) – Arrendatário Gustavo (Id n. 137186393).

3. Fazenda Lagoa Preta – arrendatário Guilherme (Id n. 137186391).

4. Fazenda Santa Fé do
Quebó
– arrendatário Gustavo (Id n. 137185040 e Id n. 137185038).

Ademais, evidencia-se também a interconexão, confusão patrimonial e relação de controle ou de dependência (art. 69-J, II, da Lei n.º 11.101/2005) entre os agravados, demonstrada pelas diversas transferências bancárias entre os membros do grupo, conforme se verifica dos extratos bancários dos
IDs
137189470, 137189471, 137189472, 137189473, 137189474.

Outrossim, a utilização conjunta áreas arrendadas, equipamentos (especificamente as colheitadeiras) e estrutura organizacional/administrativa, pois todas as fazendas possuem sede administrativa no endereço AVENIDA DOS UIRAPURUS - 694 - CENTRO - W SALA 01 – NOVA MUTUM – MT – mesmo endereço da sede da K. Agro LTDA, para o desenvolvimento das atividades rurais fortalece a argumentação de uma consolidação substancial, revelando a interdependência operacional do grupo.

Desse modo, os motivos de fato e de direito para a recuperação judicial, bem como os requisitos para a Consolidação estão preenchidos, foram demonstrados documentalmente e, portanto, não procedem as alegações da agravante.

Ademais, quanto à Constatação Prévia, vê-se que a decisão objurgada decidiu pelo deferimento do processamento da recuperação judicial consubstanciado em Laudo de Constatação Prévia que apurou o conjunto fático probatório dos autos e entendeu pelo preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em que pese a alegação da agravante de que o Laudo de Constatação Prévia possui deficiências graves, é evidente que tal questão carece de melhor instrução processual, porquanto se monstra imprescindível a garantia ao contraditório e ampla defesa na origem, sob pena de supressão de instância.

Além disso, a sociedade empresária subscritora da constatação prévia, em sua manifestação recursal, destacou:

[...]

Neste particular, imperioso rememorar que a constatação prévia realizada nos autos da recuperação judicial nº 1048223-55.2023.8.11.0041, se deu de forma escorreita, nos exatos termos do Art. 51-A da Lei nº 11.101 de 2005Neste particular, imperioso rememorar que a constatação prévia realizada nos autos da recuperação judicial nº 1048223-55.2023.8.11.0041, se deu de forma escorreita, nos exatos termos do Art. 51-A da Lei nº 11.101 de 2005.

Assiná-lo ainda, que a constatação prévia consiste, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental sendo vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

No tocante a suposta ausência da relação de bens e a análise da documentação contábil dos Agravados Renato e Daniela realizada em conjunto, este se deu em razão serem casal e a credora Daniela ser dependente do seu marido junto ao imposto de renda.

Há de consignar, que
a relação de bens dos Agravantes estão
discriminados junto ao imposto de renda acostado juntamente com a peça de ingresso, os quais foram juntados como documento sigiloso.

[...]

Vale gizar que, a documentação contábil acostada ao feito
recuperacional
, devidamente analisada por esta empresa, contatou que houve o endividamento
dos Agravados ao longo dos anos, o qual superou a receita, conforme se observa do endividamento geral dos Agravados.

Assim, ressai dos autos, conforme já asseverado, que os requisitos para o pedido de recuperação judicial, tanto a legitimar o polo ativo da demanda, quanto para respaldar a consolidação processual e substancial efetivada, estão presentes e foram devidamente comprovados pelos agravados.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
[...]”

Ademais, o Embargante assevera que houve omissão sobre os demais temas, mostrando-se a
necessidade de deliberação sobre matérias remanescentes
listadas nos
itens i,
ii
,
iii
e
iv
do recurso
.

Os referidos itens dizem respeito
ausência de exposição das causas concretas de crise, ausência de relação de empregados, ausência de apresentação de relação de bens particulares dos sócios controladores e dos administradores devedores, precariedade da constatação prévia realizada pela empresa BCS Administradora Judicial e Perícias.

Entretanto, como muito
bem sinalizado
no acórdão, sobre tais temas, é necessário que seja inicialmente discutido em primeiro grau a fim de não violar a supressão de instância.

Destaco novamente como ficou delineado:

[...]
Desse
modo, os motivos de fato e de direito para a recuperação judicial, bem como os requisitos para a Consolidação estão preenchidos, foram demonstrados documentalmente e, portanto, não procedem as alegações da agravante.

Ademais, quanto à Constatação Prévia, vê-se que a decisão objurgada decidiu pelo deferimento do processamento da recuperação judicial consubstanciado em Laudo de Constatação Prévia que apurou o conjunto fático probatório dos autos e entendeu pelo preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em que pese a alegação da agravante de que o Laudo de Constatação Prévia possui deficiências graves, é evidente que tal questão carece de melhor instrução processual, porquanto se monstra imprescindível a garantia ao
contraditório e ampla defesa na origem, sob pena de supressão de instância.

Além disso, a sociedade empresária subscritora da constatação prévia, em sua manifestação recursal
, destacou:

[...]

Neste particular, imperioso rememorar que a constatação prévia realizada nos autos da recuperação judicial nº 1048223-55.2023.8.11.0041, se deu de forma escorreita, nos exatos termos do Art. 51-A da Lei nº 11.101 de 2005Neste particular, imperioso rememorar que a constatação prévia realizada nos autos da recuperação judicial nº 1048223-55.2023.8.11.0041, se deu de forma escorreita, nos exatos termos do Art. 51-A da Lei nº 11.101 de 2005.

Assiná-lo ainda, que a constatação prévia consiste, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental sendo vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

No tocante a suposta ausência da relação de bens e a análise da documentação contábil dos Agravados Renato e Daniela realizada em conjunto, este se deu em razão serem casal e a credora Daniela ser dependente do seu marido junto ao imposto de renda.

Há de consignar, que
a relação de bens dos Agravantes estão
discriminados junto ao imposto de renda acostado juntamente com a peça de ingresso, os quais foram juntados como documento sigiloso.

[...]

Vale gizar que, a documentação contábil acostada ao feito
recuperacional
, devidamente analisada por esta empresa, contatou que houve o endividamento dos Agravados ao longo dos anos, o qual superou a receita, conforme se observa do endividamento geral dos Agravados.

Assim, ressai dos autos, conforme já asseverado, que os requisitos para o pedido de recuperação judicial, tanto a legitimar o polo ativo da demanda, quanto para
respaldar a consolidação processual e substancial efetivada, estão presentes e foram devidamente comprovados pelos agravados.
[...]”

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo se falar em omissão quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024